Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700677-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIGUEL DE AMORIM FERREIRA IMPETRANTE: GEISON RIOS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GEISON RIOS NASCIMENTO em favor de MIGUEL DE AMORIM FERREIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 80102019), no processo n.o 0768424-10.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 80102016), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 18/12/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em decorrência da apreensão de duas porções de substância entorpecente identificada como maconha, com massa líquida total de 1.915,54g. Aduz que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação genérica, desprovida de análise concreta, individualizada e contemporânea do periculum libertatis. Alega, a inexistência de indícios suficientes de autoria, uma vez que o paciente não se encontrava na posse do entorpecente, tampouco no local exato da apreensão. Argumenta que seus antecedentes dizem respeito a condenações com pena extinta há mais de quinze anos, circunstância que afasta sua utilização como elemento indicativo de risco de reiteração delitiva. Acrescenta que a manutenção da prisão preventiva amparou-se em fato objetivamente inexistente, pois não há prova de que o paciente estivesse em prisão domiciliar à época dos fatos. Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, sendo admitida apenas nas hipóteses em que se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, aptos a justificar a imediata intervenção do Judiciário. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 80102020): “(...) No presente caso, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância torna certa a materialidade e indica suficientemente a autoria. Miguel de Amorim Ferreira foi autuado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), cuja pena máxima supera 4 anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP. Quanto ao periculum libertatis, os antecedentes do autuado são extremamente graves. A Folha de Antecedentes Penais (FAP) revela 11 passagens criminais, com 04 condenações transitadas em julgado. Tal circunstância evidencia o fundado receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, justificando a prisão para a garantia da ordem pública. Mais grave ainda é que Miguel de Amorim Ferreira encontrava-se em situação de PRISÃO DOMICILIAR no momento da nova autuação. O cometimento de novo crime grave enquanto gozava de benefício de liberdade restrita demonstra total descaso com as decisões do Poder Judiciário e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Desta feita, a liberdade do autuado representa risco acentuado à incolumidade pública, não se mostrando adequada nenhuma outra medida alternativa. 3. Dispositivo Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MIGUEL DE AMORIM FERREIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal.” Posteriormente, ao receber os autos, o Juízo de Garantias decidiu pela manutenção da prisão preventiva, consignando que, “por ora, não vislumbro razão para afastar os decreto prisional pelos fundamentos ali assentados” (Id 80102019). A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Extrai-se dos autos de origem que os policiais foram acionados para averiguar suposta situação de assédio em desfavor de duas idosas. No local, conseguiram visualizar, no quarto do paciente, sobre a cama e uma estante, dois tabletes de maconha acondicionados em fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 1.915,54g, além de uma balança de precisão, circunstâncias que, em juízo preliminar, indicam a finalidade mercantil da substância apreendida. Embora o impetrante sustente a tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente não se encontrava na residência no momento da diligência, há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente pelo fato de a expressiva quantidade de entorpecente ter sido localizada na residência do paciente, especificamente em seu quarto. Cumpre salientar que o exame aprofundado da alegada negativa de autoria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. No que concerne ao risco de reiteração delitiva, consta da folha de antecedentes criminais do paciente a existência de onze passagens, dentre as quais quatro condenações, relativas aos delitos de furto qualificado tentado, desacato, posse de drogas para uso próprio e porte ilegal de arma de fogo (Id 80102025, p. 31/41). É certo que se trata de condenações antigas, com trânsito em julgado ocorrido há mais de quinze anos, não havendo execução penal em curso, tampouco se confirmando a informação de que o paciente estivesse em prisão domiciliar, o que revela equívoco pontual na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não obstante, em análise própria desta fase processual, verifica-se que estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Os antecedentes criminais, embora antigos, quando analisados em conjunto com a quantidade expressiva de entorpecente apreendido, revelam periculosidade concreta e risco à ordem pública, aptos a justificar, neste momento, a manutenção da prisão preventiva. Ressalte-se, ademais, que condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam os requisitos da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MEDIDAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ANOTAÇÕES PENAIS ANTERIORES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] 5. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de quantidade significativa de substâncias entorpecentes e da reiteração delitiva. 6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e conter a atividade criminosa. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 2071771, 0747543-15.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.) Dessa forma, constata-se que a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes, ao menos neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão, à luz do princípio da proporcionalidade e da diretriz prevista no artigo 282, inciso II, do mesmo diploma legal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR